Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E S P A C H O Trata-se de petição protocolada, em caráter de urgência, por BRENNO MARCELO LEITE ALVES – terceiro interessado – pela qual almejada a reconsideração do decisum que suspendeu a execução, especificamente para autorizar a imissão na posse do imóvel por ele arrematado (ID 54197549). Decisão de ID 54659891 ordenou a intimação das partes e da Procuradoria de Justiça de modo prévio à deliberação sobre o pedido formulado, bem como revogou o despacho de ID 42110536 – viabilizando o prosseguimento do presente agravo de instrumento. Por meio da petição de ID 55275869, foi requerida a desabilitação do procurador da agravada SABRINA SANTANA SEVERO, bem como solicitada sua intimação para fins de regularizar a representação processual. Manifestação do agravante JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE SEVERO ao ID 55308429, pelo indeferimento do pleito do arrematante e manutenção da suspensão acerca da imissão na posse. Foi solicitada, na mesma oportunidade, a habilitação do causídico signatário (ID 55308429). Em novo parecer, o MPDFT oficiou pelo deferimento da imissão de posse e, quanto ao recurso, pelo seu desprovimento (ID 55466253). É o relatório. Decido. Conforme sintetizado em decisão anterior, cuida-se, originalmente, de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA-ME e OUTROS, entendeu pela ilegitimidade passiva do agravante. Foi requerida liminarmente: a) a concessão do efeito suspensivo, para obstar os atos expropriatórios e seus efeitos, até que se conclua o julgamento da ação no 0744019-46.2021.8.07.0001; b) a regularização do polo passivo para incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO, a ser representado pelo herdeiro-recorrente, nos termos do art. 75, VII, e 613, ambos do CPC, ou, alternativamente, a inclusão do recorrente no polo passivo; c) a declaração da nulidade de todos os atos praticados no cumprimento de sentença, desde a decisão de ID 87439932, de 28/03/2021, que determinou a inclusão da meeira e da outra herdeira do de cujus em sede de substituição processual. No mérito, almejou-se a apreciação da impenhorabilidade do imóvel e que seja a parcela quitada pelo Seguro MIP transmitida diretamente aos herdeiros do falecido, devendo o requerente ser considerado o único beneficiário final. Por meio da decisão de ID 33576567, deferi parcialmente o pedido liminar para determinar a retificação no polo passivo da demanda de origem, fazendo incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO. Determinei, outrossim, que os pedidos remanescentes fossem analisados no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Após parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível – oficiando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para ratificar a necessidade de inclusão do espólio no feito, bem como para determinar que o Juízo a quo aprecie a arguição de impenhorabilidade do bem de família – reconsiderei o decisum que deferiu parcialmente a liminar, a fim de suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito das ações no 744019-46.2021.8.07.0001 (ação de nulidade do inventário extrajudicial) e no 0703683-06.2022.8.07.0020 (ação de nulidade da escritura pública de emancipação da herdeira Sabrina Santana Severo) ou ulterior deliberação decorrente de fatos novos. Na sequência, o exequente/agravado solicitou a reconsideração da decisão (ID 37378806), tendo sido mantida, todavia, a suspensão do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios (ID 40855252). Os autos tornaram conclusos para julgamento, quando foi proferido despacho de ID 42110536, ordenando que se aguardasse o julgamento das ações no 0744019-46.2021.8.07.0001 e no 0703683-06.2022.8.07.0020 para o prosseguimento do recurso. Em meio a tais fatos, o arrematante reiterou nos autos principais pedido de expedição de mandado de imissão na posse em face do ocupante JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE (agravante). Salientou o tempo transcorrido desde a arrematação e a onerosidade excessiva por ele suportada. Em resposta ao pedido, o juiz da causa determinou que se aguardasse o julgamento do presente agravo de instrumento, à luz do que fora determinado neste mesmo âmbito recursal. Diante do imbróglio, o arrematante compareceu, então, aos presentes autos para solicitar providência que amparasse seus direitos (conforme petição ora analisada). Sobre a questão em análise, é sabido que, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Com efeito, o Código de Processo Civil adotou substancial rigor ao entendimento de que os atos executivos já consolidados se realizam de forma definitiva e o propósito de resguardar o arrematante após a expedição da carta é confirmado pela parte final do art. 903, caput, do CPC, quando prevê que a arrematação consolidada resiste “ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. A esse respeito, ensina a doutrina de José Miguel Garcia Medina: (...) III. Vícios processuais, invalidação e manutenção da arrematação. De acordo com o § 4.o do art. 903 do CPC/2015, após expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, poder-se-á pleitear a invalidação da arrematação por ação autônoma, que terá o arrematante como litisconsorte necessário. Ocaputdo art. 903, por sua vez, estabelece que a arrematação deverá ser mantida, “ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4.o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Vê-se que o CPC/2015 levou a extremo o princípio de que os atos executivos se realizam de modo definitivo, não importando os vícios processuais que tenham ocorrido, no processo executivo. Caso, por alienação do bem por preço vil ou por algum outro víciointraprocessualse venha a reconhecer a invalidade da arrematação,a questão haverá de ser resolvida apenas entre as partes, sem que, com isso, se cause prejuízo ao arrematante. A regra tem por finalidade proteger o terceiro que tenha interesse em participar do leilão, oferecendo lance, contribuindo para que o processo executivo atinja seu fim (cf. também § 5.o do art. 903, comentadoinfra). Assim, como princípio, a propriedade do arrematante sobre o bem, expedida a carta ou ordem de entrega, não poderá se desfazer, ainda que seja desconstituído o título no qual se funda a execução ou que ocorra outro vício processual grave (p. ex., ausência de intimação do executado, cf. art. 889, I do CPC/2015). Em tais casos, reconhecido o vício, terá o executado direito a indenização contra o exequente, mas não contra o arrematante (cf., a respeito, comentário ao art. 776 do CPC/2015). A indenização, no caso, dependerá do vício alegado: se se tratar de algo que comprometa toda a execução, poderá corresponder ao valor integral do bem; se dizer respeito a preço vil, ao percentual correspondente (isso é, a diferença entre o valor mínimo e o valor pelo qual foi alienado o bem); em se tratando da ausência de intimação a que se refere o art. 889, I do CPC/2015, poderá suceder de o executado não demonstrar prejuízo (p. ex., se intimado, poderia ter exercido o direito à remição da execução, cf. art. 829 do CPC/2015; sobre tal questão, cf. STJ, REsp 513.593/RS, rel. Min. Vasco Della Giustina, 3.a T., j. 26.10.2010). Vê-se que a não observância de algum requisito não conduz necessariamente à invalidação, e esta não determina, inexoravelmente, a não produção de efeitos, em quaisquer casos. p. ex., decidiu-se que “não se revela razoável o desfazimento da arrematação sob a invocação de que não houve publicação do edital da arrematação, uma vez que a fixação na sede do juízo foi apta o bastante para não frustrar a competitividade da venda” (STJ, AgRg no REsp 1282195/RS, rel. Min. Humberto Martins, 2.a T., j. 10.02.2015; aplicou-se, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas). Essa ordem de ideias ajusta-se aos princípios que informam o sistema de invalidades processuais, no regime do CPC/2015: deve-se perquirir se há vício e, em o havendo, se é caso de se decretar a nulidade, e, reconhecida a nulidade, se é o caso de se cassar ou manter os efeitos do ato (cf. comentário ao art. 276 do CPC/2015). Em tais casos, pode-se dizer que a invalidade do ato executivo repercute apenas inter partes, na execução, mas não em relação aosefeitos substanciaisdo ato de alienação, em relação ao terceiro adquirente. Essa regra, adotada de modo bastante amplo, no contexto do CPC/2015, comporta raras exceções. (...) (MEDINA,José Miguel Garcia.Código de processo civil comentado [livro eletrônico].6. ed. --São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.) Ademais, é a expedição da carta de arrematação que encerra o ato da alienação judicial, quando, então, se constituirá título formal em favor do arrematante, que o habilita a promover o registro da propriedade adquirida. Volvendo ao caso, observa-se, em consulta ao processo de origem, que o auto de arrematação foi assinado em 22/2/2022 (ID 116200570). No dia 14/3/2022, foi apresentada impugnação à arrematação (ID 118326364), sendo o pleito rejeitado pela decisão de ID 120666326, que determinou a expedição da respectiva carta – o que veio a ocorrer, conforme ID 121016195. Ressalta-se já ter havido, inclusive, averbação do ato na matrícula do imóvel (ID 124405808). Nesse quadro, considerando: i) o atual estágio processual (carta de arrematação expedida e promovido o registro na matrícula do imóvel); ii) as normas que resguardam os direitos da parte arrematante; e iii) que eventual pretensão desconstitutiva deverá ser deduzida por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (art. 903, §4o, do CPC) – não vislumbro obstáculos que impeçam a entrada do peticionante no imóvel por ele arrematado – como também destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 55466253). Por essas razões, reconsidero a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença originário (ID 37145616) – autorizando a imissão na posse do imóvel arrematado por BRENNO MARCELO LEITE ALVES. Anoto, oportunamente, que, embora não tenha se concretizado a intimação da agravada SABRINA SANTANA SEVERO (conforme relatado), inexiste empecilho ao deferimento do pleito deduzido, sobretudo quando considerado que os interesses do peticionante são resguardados por disposição legal e que o prejuízo financeiro do interessado apenas se agrava com a protelação da imissão na posse, bastante posposta nos autos. A despeito disso, dada a pendência de julgamento do mérito recursal, promova a Secretaria a intimação da agravada SABRINA SANTANA SEVERO a partir dos dados extraídos do processo de origem, a fim de que seja regularizada sua representação processual. De igual modo, promova a habilitação do causídico signatário da petição de ID 55308429, conforme requerido. Satisfeitas as determinações, voltem os autos conclusos para o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator